Tribunal: TJES
Processo: 0009021-45.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009021-45.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
APELADO: RENATO PIFFER
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA –
TITULARIDADE COMPROVADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – FINANCIAMENTO NÃO TRANSFERIDO JUNTO À AUTORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE INJUSTA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – DANOS MATERIAIS –
RESTRIÇÃO JUDICIAL DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

2
.
Resta comprovado que os imóveis reivindicados, lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto, encontram-se registrados sob a titularidade da empresa autora.

3.
Da análise do contrato de cessão, subscrito em 13/05/2011 sem a anuência da imobiliária, observa-se que o cessionário, ora requerente, assumiu a obrigação de transferir o financiamento dos lotes junto à autora, inclusive sob pena de multa, bem como reconheceu o saldo devedor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

4.
Todavia, não há nos autos nenhuma evidência de que o requerido tenha efetivamente transferido o financiamento junto à imobiliária ou mesmo quitado o saldo devedor do contrato cedido. Aliás, o adimplemento do contrato objeto da cessão não foi sequer alegado como matéria de defesa.

5.
Embora inicialmente justa a posse do cessionário, o inadimplemento contratual, patente no presente caso, é capaz de transmudá-la para injusta.

6.
Diante da restrição judicial de comercialização dos lotes imposta em sede de ação civil pública, assim como não demonstrado, minimamente, prejuízos concretos decorrentes da ocupação irregular dos terrenos, devem ser rejeitados os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de danos materiais.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, contra a r. sentença de fls. 188/190-verso, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação reivindicatória que move em face de
RENATO PIFFER
, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 203/213, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
o apelado está na posse de quatro lotes contíguos, tendo comprado da apetante apenas dois destes lotes e simplesmente invadido os outros dois lotes, os quais são o objeto da ação reivindicatória” (fl. 205);
(
II)
“o apelado comprou diretamente da apelante dois lotes, os quais não são objeto desta ação, e que comprou outros dois lotes de terceiro promissário comprador que havia comprado anteriormente da própria proprietária, ora apelante, sem a anuência da mesma” (fl. 207);
(III)
“a anuência expressa, para o caso em exame nestes autos, é obrigatória, motivo pelo qual o contrato de fls. 54/57 não surte nenhum efeito em face da apelante” (fl. 209);
(IV)
“da assinatura daquele contrato em diante, ou seja, 13/05/2011, não pagou nenhuma das parcelas devidas referentes aos dois lotes, por meio da assunção de dívida de fls.54/57, a qual tornou o mesmo cessionário dos direitos e deveres do contrato cedido” (fl. 211); e que
(V)
“os danos materiais decorrentes do uso do lote por 11 anos, ate os dias atuais, e, em verdade, ate a efetiva imissão da apelante na posse dos lotes, gerou e continua gerando danos materiais” (fl. 212).

Pelo permissivo do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A ação reivindicatória, segundo definição clássica, é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

Francisco Eduardo Loureiro
1
em Código Civil comentado sob a orientação de Cezar Peluso, ensina que a
“faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência
alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica”
.

Da análise do conjunto probatório que instrui os presentes autos, observa-se a comprovação de que os imóveis reivindicados, lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto, encontram-se registrados sob a titularidade da empresa autora (fls. 11 e 12).

Sobre o título da posse, verifica-se que a parte requerida afirma, em sua peça de defesa (fls. 35/49), que adquiriu, por meio de instrumento de cessão de fls. 55/57, os terrenos de terceiros – Hermes Eli Gomes da Silva e Elza Aniceto da Silva –, que em momento anterior, haviam celebrado contrato de promessa de compra e venda dos lotes com a imobiliária autora (fl. 59).

Da análise do referido contrato de cessão, subscrito em 13/05/2011 sem a anuência da imobiliária, observa-se que o cessionário, ora requerente, assumiu a obrigação de transferir o financiamento dos lotes junto à autora, inclusive sob pena de multa, bem como reconheceu o saldo devedor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Todavia, não há nos autos nenhuma evidência de que o requerido tenha efetivamente transferido o financiamento junto à imobiliária ou mesmo quitado o saldo devedor do contrato cedido. Aliás, o adimplemento do contrato objeto da cessão não foi sequer alegado como matéria de defesa.

Desse modo, embora inicialmente justa a posse do cessionário, o inadimplemento contratual, patente no presente caso, é capaz de transmudá-la para injusta, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVADO O DIREITO DE PROPRIEDADE, A PARTE TEM DIREITO À RETOMADA DO IMÓVEL. APELO IMPROVIDO. 1. Segundo o STJ, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar (RESP 1117018/GO) 2. No caso concreto, o Apelante figurou como cessionário de contrato de compra e venda, sem a anuência do cedido, modalidade contratual conhecida como contrato de gaveta na praxe forense. Entretanto, apesar de ter tomado a posse do bem, não adimpliu as parcelas avençadas; 3. Usucapião não configurada. Diante do inadimplemento, a posse inicialmente justa passou a ser injusta. Segundo o STJ, a posse, nesse caso, é justa enquanto válido o contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião (RESP 844.098/MG); 4. Sentença mantida. No caso concreto, os Apelados comprovaram a quitação do contrato originário, obtendo a propriedade do imóvel. A ação reivindicatória foi corretamente julgada procedente; 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA; AP 0116554-25.2008.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro; Julg. 26/06/2018; DJBA 29/06/2018; Pág. 505)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Imissão de posse. Pretensão de natureza real fundada no direito de sequela do titular do domínio da coisa. Artigo 1.228 do Código Civil. Autor que figura no RGI como proprietário do imóvel objeto do pedido, que é gravado com pacto adjeto de hipoteca em favor de instituição financeira desde 16/12/1985. Autor que desde 2000 vem sendo acionado a pagar verbas condominiais, taxas e impostos incidentes sobre o imóvel indevidamente ocupado pela ré que não comprovou qualquer relação jurídica com o autor, nem com aquele com quem o autor teria firmado contrato de cessão do contrato. Ausente dos autos prova de que este contrato teria sido quitado pelo cessionário ou por hipótese pela autora. Insuficiente para tal fim a cópia de nota promissória acostada aos autos cuja origem não ficou esclarecida nos autos. Alegação de usucapião que não se sustenta. Presentes os requisitos de procedência do pedido: Prova da titularidade do autor, a individualização da coisa e a posse injusta da ré. Sentença de improcedência que se reforma. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0033294-76.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 05/11/2021; Pág. 695)

Quanto ao documento de fls. 62/79, trata-se de um mero rol, confeccionado pela imobiliária, de possuidores dos terrenos no loteamento Village do Sol – Recanto, também denominado como Vale do Luar, sem nenhuma referência jurídica acerca da natureza da posse exercida.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido reivindicatório formulado pela autora.

Por fim, não obstante a articulação de pedido de danos materiais, não há demonstração dos prejuízos efetivamente causados à imobiliária autora pela ocupação dos lotes pelo requerido, mesmo porque recaía sobre os mesmos até, desde 2012, determinação de “indisponibilidade sobre todos os lotes componentes da matrícula n. 13.786 do Livro 02, bem como sobre todo e qualquer imóvel (com diferente número de matrícula) que componha o loteamento Village do Sol ou o loteamento Vale do Luar (ou ainda Residencial Vale do Luar)”, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0021168-79.2012.8.08.0021, cuja baixa foi deferida tão somente em meados de 2018.

Desse modo, diante da restrição judicial de comercialização dos lotes, assim como não demonstrado, minimamente, prejuízos concretos decorrentes da ocupação irregular dos terrenos, devem ser rejeitados os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de danos materiais. Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DO CEARÁ EM FACE DE PARTICULARES. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RÉUS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS SOMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO DO CEARÁ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará contra sentença proferida em ação reivindicatória c/c indenização ajuizada pelo ente público em face de particulares, insurgindo-se contra a improcedência do pedido indenizatório, bem como em face da determinação judicial de compensação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. 2. De fato, mostra-se possível, na fase de liquidação de sentença, a apuração dos prejuízos materiais porventura sofridos pelo Estado do Ceará com a ocupação indevida do imóvel, desde que devidamente comprovados na fase de conhecimento. 3. No entanto, ao sopesar o conjunto probatório, chega-se à conclusão de que o magistrado singular decidiu acertadamente ao julgar improcedente o pedido inicial de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não há sequer um início de prova dos alegados prejuízos sofridos pelo Estado do Ceará. 4. Indo adiante, no que tange aos honorários advocatícios, o juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a compensação da referida verba em partes iguais para cada um dos litigantes. 5. No entanto, o novo código de processo civil, vigente ao tempo em que foi proferida a sentença, veda expressamente a possibilidade de compensação da verba honorária (art. 85, § 14 do ncpc). Ademais, o caso dos autos guarda uma peculiaridade, pois os réus foram revéis e não constituíram advogado. 6. Assim, merece reforma a sentença no ponto, nada se impondo ao Estado do Ceará a título de honorários, uma vez que, apesar da sucumbência recíproca, não houve desempenho laboral pelo patrono dos réus/apelados. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJCE; AC 0028679-06.2011.8.06.0091; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 03/08/2022; Pág. 54)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar procedente o pedido reivindicatório dos lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto (matrículas às fls. 11 e 12) e improcedente o pleito de condenação por danos materiais.

Considerando a conclusão ora alcançada, reconheço a sucumbência recíproca, para condenar a parte requerida, vencida quanto ao pedido principal, ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários de sucumbência conforme arbitramento levado a efeito em primeiro grau, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuindo os demais 30% (trinta por cento) à parte autora.

É como voto.

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – coordenador Cezar Peluso. - 9.ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, pags. 1098.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
Acompanho o voto do eminente relator.